Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724638-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILTON PEDRO DOS SANTOS AGRAVADO: ZELI PEDRO DOS SANTOS, JOSELITA MARIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27752848) interposto por ZENILTON PEDRO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de inventário, rejeitou a impugnação do agravante ao plano de partilha. Eis o teor do decisório (ID 27752850): Vistos. Trata-se de INVENTÁRIO cumulativo do acervo hereditário deixado por José Guilhermino da Silva, falecido em 11/01/1996 (ID 75988508), e seu cônjuge Carmelita Maria da Silva, falecida em 11/04/1994 (ID 82028766). Os autores da herança deixaram três filhos, a saber: Zeli Pedro dos Santos; Joselita Maria Silva e Zenilton Pedro dos Santos. Foi arrolado um único bem, qual seja, imóvel localizado na Rua Intendente Lourenço Gomes, no 486 (ou 477), Bairro São Francisco, Brejo Santos-Ceará. O plano de partilha se encontra no ID 85036710. Pelo herdeiro Zenilton Pedro dos Santos foi apresentada (ID 95313041) impugnação ao plano de partilha, sob a alegação de que, no mês de janeiro de 1997, houve a cessão verbal dos direitos hereditários pelos seus dois outros irmãos, mediante permuta de um terreno em favor do coerdeiro – Zeli e o pagamento em espécie (R$4.500,00) para a outra irmã e coerdeira – Joselita. Explicita que o art. 1.793 do Código Civil permite que o coerdeiro faça a cessão do seu direito a outrem. Imputam aos coerdeiros – Zeli e Joselita a pecha de litigantes de má-fé. Em nome do contraditório, houve manifestação (ID 96468332) dos demais coerdeiros – Zeli e Joselita, tendo sido rechaçada a alegação de cessão de direitos hereditários, até porque desacompanhada de qualquer prova documental. Por sua vez, o coerdeiro – Zenilton agora sustenta que à época em que houve a cessão dos direitos hereditários não existia previsão no Código Civil/1916 vigente até então, qualquer menção a tal modalidade de negócio jurídico. Decido acerca da impugnação ao plano de partilha. Ao que deixa transparecer a impugnação oposta pelo coerdeiro – Zenilton, eis que desacompanhada de qualquer prova documental, teria existido a cessão sobre bem específico integrante do patrimônio dos falecidos e do quinhão hereditário, a qual teria se operada mediante natureza verbal. Logo, sem precisar “navegar em águas tortuosas”, no que diz respeito à veracidade ou não das informações prestadas pelo coerdeiro – Zenilton, ainda que analisada a questão sob a égide do Código Civil de 1916, razão não lhe assiste. Explico. O negócio jurídico que fundamenta a impugnação manejada pelo coerdeiro – Zenilton, seria uma cessão verbal de direitos hereditários e supostamente celebrada em janeiro de 1997. Ocorre que a escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II). Nos termos do art. 134, inc. II, daquele Código Civil/1916, a escritura pública é da essência do ato de constituição ou translativo de direito, o que torna despicienda a prova oral. Neste sentido manifestava-se a doutrina, mesmo quando ainda vigente o CC/1916, senão vejamos: "A cessão só será válida após a abertura da sucessão, por ser nulo qualquer negócio que tenha por objeto herança de pessoa viva (CC, art. 1.089). E, como a sucessão aberta é tida como coisa imóvel (CC, art. 44, III), a cessão será feita por escritura pública." (Maria Helena Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 1996, pág. 70). "Considerada a sucessão aberta uma coisa imóvel por determinação legal (Código Civil, art. 44, III), a cessão de herança far-se-á por escritura pública, nas mesmas condições da alienação de qualquer bem imóvel, sob pena de ineficácia." (Caio Mário da Silva Pereira, in Instituições de Direito Civil, vol. VI, 11a ed., pág. 274). "Quanto à forma, exige-se a escritura pública, ainda que a herança se constitua apenas de bens móveis, porque o direito à sucessão aberta é bem imóvel por determinação legal." (In Sucessões, Orlando Gomes, pág. 248). "O legislador não traçou normas específicas para esse negócio. O art. 1.078 do Código manda que sejam aplicadas a outras cessões as disposições da cessão de crédito (Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, Cap. 31). Tal como a cessão de crédito, a cessão de direitos hereditários tem evidente cunho contratual. Como a herança é considerada bem imóvel (art. 44, III), o negócio jurídico requer escritura pública." (In Direito Civil, Direito das Sucessões, Sílvio de Salvo Venosa, Ed. Atlas, 2001, pág. 35). Com efeito, além da suposta cessão ter ocorrido de forma verbal, também teria ocorrido a cessão de bem da herança considerado singularmente, o que também é expressamente vedado pelo ordenamento (art. 1.793, § 2o, do Código Civil/2002), o que igualmente afeta a validade do negócio jurídico, pela inobservância da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, do Código Civil/2002). Desta forma, ainda que fosse verossímil a versão do coerdeiro – Zenilton, o alegado negócio jurídico informado seria nulo, o que tornaria inexigível qualquer imposição de obrigações aos coerdeiros – Zeli e Joselita, voltada ao cumprimento da alegada cessão. Ausente qualquer prova de conduta abusiva dos coerdeiros- Zeli e Joselita, não há amparo ao pedido de incidência da pena de litigância de má-fé. Diante do exposto, rejeito a impugnação de ID 95313041. Concedo a gratuidade de justiça ao coerdeiro – Zenilton, por uma questão de isonomia, eis que idêntico benefício foi concedido aos demais requerentes – Zeli e Joselita. Providencie o inventariante a comprovação do recolhimento do ITCMD, a ser devido perante o Estado do Ceará, local onde se encontra o imóvel inventariado, para permitir ulterior homologação da partilha. Inconformado, alega o agravante que não há bem imóvel a ser partilhado, uma vez que adquiriu as cotas-partes dos irmãos, co-herdeiros, mediante cessão verbal em meados de janeiro de 1997. Aduz que, mesmo relativo a imóvel, se tratava de relação obrigacional e, ante a omissão de normas específicas para a cessão de direitos hereditários no Código Civil de 1916, vigente à época, a única formar de provar a negociação é por meio do depoimento pessoal dos agravados e das testemunhas. Requer o reconhecimento da validade da cessão de direitos hereditários realizados entre as partes e, alternativamente, com fulcro no devido processo legal – contraditório e ampla defesa, a possibilidade da produção de provas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da partilha nem à viabilização de dilação probatória, sobretudo em caráter emergencial. Verifica-se que o recorrente pretende demonstrar a aquisição dos direitos hereditários referentes às cotas-partes dos irmãos em imóvel localizado na Rua Intendente Lourenço Gomes n. 477, São Francisco, Brejo Santo/CE. No entanto, como bem ressaltado no decisum, ainda que sob a égide do Código Civil de 1916, vigorava o art. 44, inciso III, do referido diploma, que considerava como imóveis, para os efeitos legais, o direito à sucessão aberta: Art. 44. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: (...) III. O direito à sucessão aberta. Os direitos reais sobre imóveis davam-se exclusivamente pela escritura pública, nos termos do art. 134, II, daquele Código: Art. 134. É, outro sim, da substância do ato da escritura pública: (...) II - nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis de valor superior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetuado o penhor agrícola. (Redação dada pela Lei no 7.104, de 20.6.1983) Conquanto houvesse divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel. Essa interpretação é, inclusive, o teor normativo do art. 1.793 do atual Código Civil: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Ademais, o julgado do colendo STJ (REsp 502873/MT) trazido à baila pelo recorrente diverge do caso em comento, porquanto naquele há o registro no Cartório de Notas, ampliando a eficácia em relação à terceiros. Desse modo, em juízo de cognição sumária, afasta-se a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, pois a exigência de escritura pública, expressa do atual Código Civil de 2002, já constava na norma anterior, de forma a não subsidiar a pretensão de comprovar a validade do negócio mediante a oitiva dos agravados e testemunhas, haja vista a ausência do requisito imprescindível à validade do ato jurídico: a escritura pública. Assim, a pretensão do agravante, em princípio, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 3 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador